Tribunal: TJDFT
Processo: 0711558-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711558-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EIJI NISHIOKA TODA, LUIZ ALBERTO GARCIA TEIXEIRA, ADILSON DA SILVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1 movida por Eiji Nishioka Toda e outros (processo n. 0708962-30.2022.8.07.0001), fixou “como devido em favor do autor o montante de R$498.957,26” (ID origem 183748311)”. Por força da litigiosidade observada na fase de liquidação, o Juízo de origem condenou o réu/agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor liquidado, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 57162415), o agravante suscita preliminar de suspensão do feito de origem. Para tanto, alega que o e. STF teria determinado, no âmbito do julgamento do Tema n. 1.290 da repercussão geral, a suspensão de todos os feitos que versam sobre a liquidação ou execução do título judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Ainda preliminarmente, suscita preliminar de ausência de interesse de agir. Para tanto, afirma que “a parte adversa não faz jus ao recebimento de qualquer ressarcimento em relação às operações objeto da ação”. Aduz, no aspecto, que “a suposta cobrança indevida ocorrida em março de 1990, ocorreu tão somente nos casos em que os recursos do empréstimo rural eram lastreados com recursos da poupança, ou seja, o reajuste das tarifas estavam vinculadas ao rendimento da poupança”. Na questão de fundo, defende que os cálculos realizados pelo perito estariam em desconformidade com os parâmetros estabelecidos no título judicial, o que resultaria em excesso de execução. Assevera que, “no que tange à operação no 87/00582-4, restou comprovado através do ‘Demonstrativo de Conta Vinculada’ acostado pelo Banco ao Id. 121340509, que tal operação fora liquidada em 29/06/1989, ou seja, antes do período relativo ao Plano Collor em março e abril/1990, não havendo diferencial a ser apurado”. Diz que outro equívoco no exame pericial consistiria no fato de que o perito não teria relacionado “os valores e datas referentes às ‘concessões não amortizadas pelo mutuário’, bem como não realizar as respectivas DEDUÇÕES, de forma proporcional as ‘amortizações do mutuário’, conforme indicado nos ‘Demonstrativos de Cálculo’ constantes aos Ids. 121340514/121340516/121340520, referente às operações no 89/00160-5, 89/00161-3 e 89/00347- 0”. Entende que, caso apurados de forma correta os cálculos, o montante devido pelo agravante seria de “R$ 341.623,30 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), atualizados até 31 de maio de 2023”. Ressalta que o excesso de execução seria matéria que poderia ser conhecida, inclusive, de ofício. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende a incidência de juros de mora “na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas”. Acrescenta que os juros de mora apenas seriam devidos desde a data da citação da parte na liquidação ou, subsidiariamente, no cumprimento provisório de sentença. Sublinha que seria incabível a fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 56839260). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É que, a uma, a questão acerca da determinação de suspensão de feitos análogos aos autos de referência, no âmbito do julgamento, pelo e. STF, do Tema n. 1.290 da repercussão geral, sequer foi objeto de apreciação, até o momento, pelo Juízo de origem, o que, ao menos a princípio, denota a impossibilidade de apreciação da matéria por esta instância julgadora, sob pena de supressão de instância. A duas, a análise quanto à suposta existência de excesso de execução nos autos da liquidação de origem, bem como de eventuais imprecisões no estudo técnico realizado nos autos de referência são matérias que demandam aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente momento processual. Ademais, cumpre anotar que não se observa, a princípio, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, sendo insuficiente, para tanto, a simples menção a supostas consequências indesejadas decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Desse modo, ausentes os requisitos para tanto, não há falar em concessão da medida liminar pleiteada. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora